Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-51.2023.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0700445-51.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ANACIONE DOS SANTOS MILHOMENS DE SOUZA APELADO: ANACIONE DOS SANTOS MILHOMENS DE SOUZA, EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos e atesta a certidão lavrada pela diligente Secretaria deste órgão recursal, fora determinada e promovida a inclusão dos apelos aviados por ambas as partes em sessão de julgamento virtual, estando os recursos pautados para votação virtual que iniciar-se-á no dia 20/08/2025, com proclamação do resultado no dia 27/08/2025[1]. Diante dessa realidade, no dia 19/08/2025, às 14h25min, portanto em período inferior a 24h (vinte e quatro) horas da data e horário designados para a sessão de julgamento virtual, a ré apelante – Evian Residence Empreendimentos Imobiliários Ltda.– requerera, com fulcro no artigo 937, §4o, do estatuto processual, a realização de sustentação oral, por videoconferência, mediante disponibilização de link, ao argumento de que não teria havido a disponibilização de “opção de inscrição ordinária” para o ato sustentador oral, qualificando o havido como “impossibilidade técnica de efetuar o pedido de sustentação oral pelo sistema”[2]. Sucede que aludida postulação não guardara observância ao disposto no artigo 9o da Portaria GPR 948/2022 e no artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52/2020, porquanto o requerimento de sustentação oral deveria ser realizado após a publicação da pauta, mas atinando-se ao termo final, que, a seu turno, corresponde a “48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado”, conforme dispõem aludidos dispositivos, verbis: “Art. 9o Na hipótese de sustentação oral, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo estiver pautado. (...) § 5o Os pedidos de inscrição para sustentação oral efetuados fora do prazo especificado no caput deste artigo terão a intempestividade certificada nos autos pela secretaria do órgão colegiado, dispensada a conclusão ao relator.” ... “Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) § 3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.” Sob essa realidade, apreende-se que, no caso, não fora observado o disposto na Portaria GPR 948/2022 e na Portaria Conjunta no 52/2020, especificamente nos dispositivos transcritos. É que a ré apelante promovera a solicitação de forma serôdia, a saber, menos de 24h (vinte e quatro horas) antes da sessão designada. Outrossim, conquanto tenha indicado indisponibilidade técnica, não aparelhara o arguido com substrato material, e, consoante consulta empreendida ao sítio eletrônico de indisponibilidades do PJe[3], não se tem notícia de nenhuma intercorrência em aludido sistema no período em que ressoara passível o aduzimento da postulação. Noutras palavras, conquanto tenha a ré apelante aperfeiçoado requerimento para promover a sustentação oral no julgamento da presente demanda, não o fizera com observância aos regramentos internos estatuídos, que se prestaram justamente a regulamentar tais questões. Assim é que, intimadas as partes acerca da transferência da sessão virtual para sessão presencial, cumpriria à recorrente, com o fito de igualmente colaborar com a prestação jurisdicional e em atenção às normas pertinentes, formular o correto e adequado pedido como forma de viabilizar que a secretaria do órgão julgador oportunizasse a participação da causídica na solenidade em que inserto o recurso para julgamento. Conseguintemente, a inobservância do procedimento implica a imperativa necessidade de ser negado à parte o uso da palavra no momento do julgamento, pois não inscrito seu patrono na formatação exigida, conforme sucedera no caso. Oportunamente, sublinhe-se que a Portaria GPR 359 de 27/06/2025, concernente à regulamentação dos procedimentos referentes às sessões virtuais no Processo Judicial Eletrônico (PJe), em seu artigo 11 e §§, ainda faculta aos patronos das partes a possibilidade de juntada das “respectivas sustentações por meio eletrônico, em local próprio contido no menu dos autos digitais, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento em ambiente virtual” (grifo nosso), o que também não fora observado. Sob essa moldura, em não tendo o patrono ultimado tempestivamente manifestação expressa do interesse na realização de sustentação oral a ser efetuada em sessão virtual, e tendo sido certificado que se descurara de materializar tal solicitação no ínterim compreendido entre a disponibilização/publicação do Edital da Pauta de Julgamento Presencial e as 48 (quarenta e oito) horas precedentes à abertura do ato em comento, indefiro o pleito, consoante o disposto em aludidos normativos. Aguarde-se, quanto ao mais, o julgamento dos recursos. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Intimação de Pauta de ID 74707361, fl. 251. [2] Petição de ID 75250649, fls. 261/262. [3] Disponível em: https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/. Acesso em 20 ago. 2025 às 08h38min.